Tribunal: TJES
Processo: 5000847-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Revogação/Anulação de multa ambiental; Anulação
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000847-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIDA CATARINA SCHIMITH DA ROCHA
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5000847-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIDA CATARINA SCHIMITH DA ROCHA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIDA CATARINA SCHIMITH DA ROCHA
, contra r. decisão (ID n°
1014013) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES., que nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF.
,
rejeitou a Exceção de
Pré-executividade,

em razão d
e
não constatar a
“ocorrência de prescrição, seja intercorrente, seja comum”
,
com o regular prosseguimento do feito executório.

Em suas razões recursais (ID n° 1014010), a agravante alega
que as multas foram aplicadas há mais de 12 (doze) anos e por isso, a pretensão do agravado encontra-se prescrit
a
tendo em vista que
o feito executório só
foi
ajuizado em 24.06.2015, ou seja, transcorreu
o prazo prescricional de 05 (cinco anos) previsto na Súmula 46
7 do STJ.

Destaca que
“
não pugnou pela aplicação no presente caso do fenômeno da prescrição intercorrente”.

Defende que
“
o
trâmite
do processo administrativo não teve ato interruptivo, nem mesmo as ações de nulidades interromperam, pois, todas as decisões seja inicial ou de sentença não determinou (SIC)de imediato ato interruptivo...”.

Cita jurisprudência para corroborar a sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
e no mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão liminar no ID n° 1019627 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Por meio das contrarrazões no ID n° 1084256, o ente público agravado alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
“
porque a parte agravante reproduz os argumentos constantes da exceção de pré-executividade, sem impugnar expressamente os fundamentos da v. decisão agravada”
,
razão pela qual requer o não conhecimento do presente recurso. No mérito, almeja seu desprovimento.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES.,
1
3
de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o em. Relator na íntegra.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIDA CATARINA SCHIMITH DA ROCHA
, contra r. decisão (ID n°
1014013) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES., que nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF.
,
rejeitou a Exceção de
Pré-executividade,

em razão d
e
não constatar a
“ocorrência de prescrição, seja intercorrente, seja comum”
,
com o regular prosseguimento do feito executório.

Em suas razões recursais (ID n° 1014010), a agravante alega
que as multas foram aplicadas há mais de 12 (doze) anos e por isso, a pretensão do agravado encontra-se prescrit
a
tendo em vista que
o feito executório só
foi
ajuizado em 24.06.2015, ou seja, transcorreu
o prazo prescricional de 05 (cinco anos) previsto na Súmula 46
7 do STJ.

Destaca que
“
não pugnou pela aplicação no presente caso do fenômeno da prescrição intercorrente”.

Defende que
“
o
trâmite
do processo administrativo não teve ato interruptivo, nem mesmo as ações de nulidades interromperam, pois, todas as decisões seja inicial ou de sentença não determinou(SIC) de imediato ato interruptivo...”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
e no mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão liminar no ID n° 1019627 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Por meio das contrarrazões no ID n° 1084256, o ente público agravado alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
“
porque a parte agravante reproduz os argumentos constantes da exceção de pré-executividade, sem impugnar expressamente os fundamentos da v. decisão agravada”
,
razão pela qual requer o não conhecimento do presente recurso.

No mérito, almeja seu desprovimento.

1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL:

Em relação
à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ventilada
pelo
agravado,
entend
o
que esta não merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior de Justiça entende que a mera repetição dos argumentos da inicial ou da peça de defesa, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estiver nítido o interesse de reforma do
"decisum".
Nesse sentido:

[...] A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame. (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 29/08/2017)

Destarte, considerando que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado e que é possível extrair do presente recurso o objeto de irresignação e o pedido de reforma, não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar ventilada pelo agravado.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL:

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n°
1019627,
razão pela qual passo a expô-la perante esta Egrégia Câmara.

Da narrativa processual extrai-se que a agravante,
em 16 de julho de 2003 foi a
u
tuada
e multada

(Auto de Infração n° 00222-A)

por
“queimar 10,0 (037) hectares de vegetação nativa da mata atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização do IDAF”,
originando o processo administrativo n° 25450875.

Já em
25 de setembro de 2003 foi novamente

autuada e multada
(Auto de Infração
n°

06682-A)

por
“desrespeitar o embargo/interdição de 10,0 há de vegetação nativa da mata a atlântica (em área de reserva legal) estabelecido pelo IDAF através do termo n.º 00213 série A 03 16/junho/2003. Obs. Plantou capim, no final de semana”,
originando o processo administrativo
n° 25964798.

A
agravante ajuizou
“Ação Declaratória de inexistência de Ato Ilícito c/c Nulidade de Auto de Infração”

em relação ao AI n°
00222-A, tombado sob o n°
0005011-33.2004.8.08.0014 (014040050115). O pleito foi julgado procedente no Juízo de Primeiro Grau, contudo, o IDAF interpôs recurso de Apelação Cível que foi
CONHECIDO
e
PROVIDO
,
“
mantendo-se o Auto de Infração nº 00222-sério A, o Termo de Embargo/Interdição nº 00213”
, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - QUEIMADA - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA - CRIME AMBIENTAL - ART. 41 DA LEI 9.605⁄98 - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - CULPA DE TERCEIRO - AÇÃO REGRESSIVA - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1) A sentença penal absolutória apenas causará reflexos na esfera civil e administrativa se o fato ilícito penal se caracterizar, também, como o mesmo fato ilícito civil e administrativo. 2) O crime ambiental previsto no art. 41 da Lei 9.605⁄98 é considerado pelo Código Penal como um crime comissivo, ou seja, somente o ato de provocar o incêndio que é considerado como crime, a omissão, não é considerada crime. 3) A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (6.938⁄81) adotou como regra no direito ambiental a responsabilidade civil objetiva do agente, tornando-se irrelevante a discussão sobre o dolo ou culpa na conduta do agente. 4) Sob o novo sistema do direito ambiental tem-se o entendimento de que aquele que lucra, ou ainda, que se beneficia, com uma determinada atividade ou propriedade, deve sim responder pelo risco e pelas desvantagens resultantes daquela atividade. É a aplicação da chamada Teoria do Risco Administrativo. 5) Embora independa de culpa, a responsabilidade do poluidor por danos ambientais necessita da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. (REsp 229.302⁄PR, Relator Min. Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 07.02.2000, p. 133) 6) “(...) a eventual exoneração do recorrente por culpa de terceiro, pode ser aferida em ação regressiva, inter partes, posto que somente pela efetiva aplicação da teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral é que se poderá garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida, consoante o cânone do art.. 225 da Carta Maior.” (REsp 578797⁄RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2004, DJ 20⁄09⁄2004 p. 196). 7) Recurso provido, inversão do ônus de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 014040050115, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2010, Data da Publicação no Diário: 16/04/2010)

Irresignada, a recorrente, naquela ocasião, interpôs recurso de Embargos de Declaração que foram
CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
,
tendo o feito transitado em julgado em
17.08.2010.

Ainda, ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência de Notificação c/c Nulidade de Auto de Infração e Multa”,
em relação ao AI n°

06682-A,
distribuído sob o n°
0000128-38.2007.8.08.0014 (014070001285). Novamente o
pleito foi julgado procedente no Juízo de Primeiro Grau, contudo, o IDAF interpôs recurso de Apelação Cível
foi
CONHECIDO
e
PROVIDO

monocraticamente pela Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes,
tendo tr
a
nsit
ado
em julgado em 24.11.2010.
Confira-se
(TJES, Classe: Apelação, 014070001285, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 30/09/2010)

Diferente do que alega a agravante, d
urante a tramitação dos feitos, os processos administrativos ficaram sobrestados
e somente com o trânsito em julgados das demandas judiciais voltaram a tramitar, sendo que
em
11 de outubro de 2011
,
conforme despacho constante no ID n°
1014048, evento
n°
36, fl.
16. foi determinado que os autos
fossem
encaminhados à SEFAZ/ES., para inscrição do débito em dívida
ativa
, que originou a CDA n°
06449/2014, referente ao Processo Administrativo nº 25450875, no valor de R$ 45.638,15 (quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos) e CDA n° 06453/2014, referente ao Processo Administrativo nº 25964798, no valor de R$ 112.709,61 (cento e doze mil setecentos e nove reais e sessenta e um centavos), conforme documentação constante no ID n° 1014018, evento n° 09, fl. 05.

A Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que prescreve em 05 (cinco anos) a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental, sendo que o termo inicial do lapso prescricional se dá após o término do processo administrativo. Confira-se:

STJ – Súmula 467:
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No em caso em apreço, considerando que os processos administrativos se encerraram em
11 de outubro de 2011
, data em que foram remetidos à SEFAZ/ES., para inscrição em dívida ativa e que o despacho que determinou a citação da executada foi proferido em
08 de julho de 2015
, não há o que se falar em prescrição, conforme entendimento do juízo de origem na r. decisão objurgada.

A propósito, confira-se precedentes da Corte da Cidadania:

(...)
A Súmula 467 deste Superior Tribunal dispõe que "prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".
(...)
Na espécie dos autos, o procedimento administrativo encerrou-se em 16/3/2000 e o despacho que determinou a citação da executada foi exarado em 25/5/2004, daí não haver falar em prescrição.

(REsp 1193998/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EXECUÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 467 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1. Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal:

1.1. A
jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a mera repetição dos argumentos da inicial ou da peça de defesa, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estiver nítido o interesse de reforma do
"decisum".

1.2. C
onsiderando que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado e que é possível extrair-se do presente recurso o objeto de irresignação e o pedido de reforma, não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Mérito Recursal:

2.1.
A
Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
prescreve em 05 (cinco anos) a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental,
sendo que
termo inicial do lapso prescricional
se dá após o término do processo administrativo.

2.2.
No em caso em apreço, considerando que os processos administrativos se encerraram em 11 de outubro de 2011, data em
que
foram
remetidos
à SEFAZ/ES., para inscrição em dívida ativa
e que o despacho que determinou a citação da executada foi proferido em 08 de julho de 2015, não há o que se falar em prescrição, conforme entendimento do juízo de origem na r. decisão objurgada.

3. Preliminar
REJEITADA.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.